Tribunal: STF
Processo: RE 1268640
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Vol. 1).
    Cuida-se, na origem, de Representação de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em face “do artigo 1º e dos cargos de Símbolos DAS 2, DAS 3, CC1, CC2, CC3, CC4 e CC5, constantes do Anexo I, da Lei nº 909, de 31 de março de 2011, do Município de Italva”, que dispõe sobre a criação e extinção de cargos comissionados do Município de Italva/RJ.
    O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 1):
    “Direito Constitucional Municipal. Representação de Inconstitucionalidade em face da Lei nº 909/2011, que reorganiza a estrutura administrativa da Prefeitura de Italva.
    Questiona-se a violação ao princípio da separação de Poderes e de vício de iniciativa, alegando-se, portanto, ofensa aos arts. 9º, § 1º, e art. 77, caput e inc. II e VIII, 176, § 2º da Constituição do Estado.
    Em prestígio à autonomia constitucional do Município, não deve a lei ser declarada inconstitucional.
    Compete ao Presidente da República, conforme o art. 84, IV, a, da Constituição da República, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não importar em aumento de despesa. Por simetria, cabe ao Prefeito Municipal dispor quanto à organização administrativa do Município, mediante decreto, quando não houver aumento de despesa, como na hipótese. 
    As normas decorrentes de tal dispositivo adentram automaticamente na ordem jurídica estadual, distrital e municipal, esta em decorrência da regra extensiva do caput do art. 30 da Lei Maior.
    De se ressaltar que muitos cargos em comissão foram criados para suprir a contumaz falta de profissionais de nível superior na respectiva localidade, como muitas outras fazem por absoluta falta de alternativa, e que a remuneração dos cargos sequer alcança a remuneração exigida por lei para os empregos celetistas.
    Além do mais, como não decorre aumento de despesa, ficaria dispensada a “interpositio legislatoris” em face da norma decorrente do art. 84, inciso, IV, da Constituição da República.
    Quanto à matéria, não haveria qualquer óbice que seu tratamento fosse feito pelo Executivo municipal, uma vez que se trata de estruturação e organização da Administração Pública, além do fato de que tal alteração, da forma como foi feita, não implicaria aumento de despesa municipal. Improcedência da representação”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos para sanar erro material. Eis a ementa do julgado (Vol. 4):
    “Direito Constitucional Municipal. Representação de Inconstitucionalidade em face da Lei nº 909/2011, que reorganiza a estrutura administrativa da Prefeitura de Italva.
    Questiona-se a violação ao princípio da separação de Poderes e de vício de iniciativa, alegando-se, portanto, ofensa aos arts. 9º, § 1º, e art. 77, caput e inc. II e VIII, 176, § 2º da Constituição do Estado.
    Embargos de Declaração. Prequestionamento. O embargante sustenta, em síntese, que teria ocorrido erro material no que tange à argumentação utilizada, uma vez que não se estaria impugnando a separação de Poderes e vício de iniciativa, mas a violação à isonomia e às regras do concurso público e de destinação dos cargos em comissão e de direção, chefia e assessoramento.
    Aduz, ainda, que teria ocorrido omissão no Julgado, uma vez que não teria enfrentado a tese de que o ingresso na carreira de Procurador Municipal deveria se dar por concurso público. Por fim, prequestiona a matéria.
    Acolhimento quanto ao equívoco material. Rejeição quanto à alegação de omissão.
    Em consonância com o princípio da simetria, cabe ao Prefeito Municipal, da mesma forma, dispor sobre a organização administrativa do Município, mediante decreto, quando não houver aumento de despesa, como na hipótese.
    De se ressaltar que muitos cargos em comissão foram criados para suprir a falta de profissionais de nível superior no serviço municipal e que a remuneração dos cargos não alcança a remuneração do setor privado.
    Acolhimento parcial dos embargos, tão somente para suprir o erro material alegado”.
    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), o Parquet alega, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, violação aos artigos 9º, § 1º; 77, caput, e incisos II e VIII; 176, § 2º; e 345, caput, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; e, por simetria, aos artigos 5º, I; 37, caput, e incisos II e V; 131, § 1º; e 132 da Constituição da República. Para tanto, sustenta, em síntese, que:
    (a) “apesar de o mencionado Anexo apresentar a quantidade de vagas disponibilizadas e o valor dos respectivos vencimentos, silencia com relação às atribuições a serem desempenhadas pelos servidores públicos, após a nomeação”, de modo que “não há como saber se os cargos de provimento em comissão obedecem à sua finalidade constitucional, qual seja, exercer atribuições de direção, chefia e assessoramento, previstas no art. 37, V, da Constituição Federal” (Vol. 6, fl. 14);
    (b) “a permissão para a criação e o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, é exceção e, portanto, a Lei Maior impõe que as atribuições do cargo comissionado sejam adequadas às funções de direção, chefia ou assessoramento” (Vol. 6, fl. 15); 
    (c) “não é permitido o provimento de cargos em comissão para o desempenho de funções rotineiras da Administração Pública, de execução técnica, operacional ou meramente burocrática, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade superior” (Vol. 6, fl. 15); 
    (d) a investidura nos cargos de Procurador do Município requer aprovação em concurso público, conforme decidido por esta SUPREMA CORTE nas ADIs 4.261, Rel. Min. AYRES BRITTO e 4.843-MC-ED-REF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; e
    (c) o acórdão recorrido violou o entendimento desta CORTE no julgamento do Tema 1010 da repercussão geral.
    Sem contrarrazões (Vol. 7).
    É o relatório. Decido. 
    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do seu mérito.
    O Recurso Extraordinário merece parcial provimento.
    A presente ação direta discute a constitucionalidade “do artigo 1º e dos cargos de Símbolos DAS 2, DAS 3, CC1, CC2, CC3, CC4 e CC5, constantes do Anexo I, da Lei nº 909, de 31 de março de 2011, do Município de Italva”, que dispõe sobre a criação e extinção de cargos comissionados do Município de Italva/RJ. Em suma, a demanda visa saber se a norma impugnada teria violado o sistema constitucional de criação de cargos em comissão (art. 37, II e V, CF/1988). 
    Consta da Lei 909, de 31 de março de 2011, do Município de Italva, a criação dos seguintes cargos:
    “Secretário Municipal - DAS1 – 13 cargos, remuneração 4.000,00;
    Procurador Geral do Município - DAS1 – 01 cargo - remuneração 4.000,00;
    Procurador Geral Adjunto - DAS2 - 01 cargo – remuneração 3.000,00;
    Superintendente de Saúde Municipal - DAS2 - 01 cargo – remuneração 3.000,00;
    Subprocurador - DAS3 - 02 cargos – remuneração 2.400,00;
    Assessor I - CC1 - 10 cargos – remuneração 1.850,00;
    Assessor II - CC2 - 35 cargos – remuneração 1.387,50;
    Assessor III - CC3 - 20 cargos – remuneração 1.110,00;
    Assessor IV - CC4 - 40 cargos – remuneração 888,00;
    Assessor V - CC5 - 50 cargos – remuneração 666,00;
    Diretor do Departamento Tributário - CC1 - 01 cargo – remuneração 1.850,00;
    Diretor do Departamento de Administração - CC1 – 01 cargo – remuneração 1.850,00;
    Diretor do Departamento de Ordem Pública - CC1 – 01 cargo - remuneração 1.850,00;
    Diretor do Departamento de Transportes - CC1 – 01 cargo - remuneração 1.850,00;
    Diretor do Departamento de Fiscalização e Gestão Ambiental - CC1 - 01 cargos – remuneração 1.850,00;
    Diretor do Departamento de Desenvolvimento Agropecuário - CC1 - 01 cargo – remuneração 1.850,00;
    Diretor do Departamento de Estradas Vicinais - CC1 – 01 cargo – remuneração 1.850,00;
    Supervisor da Administração Distrital - CC2 - 02 cargos – remuneração 1.387,50;
    Supervisor da Divisão Administrativa - CC2 - 01 cargo – remuneração 1.387,50;
    Supervisor da Divisão do Centro de Saúde Municipal - CC2 - 01 cargo – remuneração 1.387,50;
    Supervisor da Divisão do Pronto Socorro Municipal – CC2 - 01 cargo – remuneração 1.387,50;
    Supervisor da Divisão de Programas de Saúde e Vigilância em Saúde - CC2 - 01 cargo – remuneração 1.387,50;
    Supervisor da Divisão e Coordenação de Trânsito - CC2 - 01 cargo – remuneração 1.387,50;
    Supervisor da Divisão de Comando da Guarda Municipal - CC2 - 01 cargo – remuneração 1.387,50;
    Chefe do Setor de Protocolo - CC4 - 01 cargo – remuneração 888,00;
    Chefe do Setor do Centro de Saúde Oral - CC4 - 01 cargo – remuneração 888,00;
    Chefe do Setor Centro de Atendimento à Criança (CAIC) - CC4 - 01 cargo – remuneração 888,00;
    Chefe do Setor do Programa Bolsa Família - CC4 – 01 cargo – remuneração 888,00;
    Chefe do Setor do Programa CRAS Federal - CC4 – 01 cargo - remuneração 888,00;
    Chefe do Setor do Programa CRAS Estadual - CC4 – 01 cargo - remuneração 888,00;
    Chefe do Setor do Programa PETI - CC4 - 01 cargo – remuneração 888,00;
    Chefe do Setor do Programa da Terceira Idade - CC4 – 01 cargo - remuneração 888,00.”
    Quanto ao preenchimento de cargos, empregos e funções públicas, assim está previsto na Constituição Federal/1988:
    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
    (…)
    II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
    (…)
    V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;”
    No tocante à criação dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, mediante livre nomeação e exoneração, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para julgar improcedente o pleito ministerial (Vol. 1, fls. 3-5):
    “A pretensão deduzida nestes autos se insere na criação de cargos pelo Município de Italva.
    Inicialmente, é necessário ressaltar que a lei impugnada data do ano de 2011, a qual já conta, hoje, com quase 8 (oito) anos, e já tendo, portanto, consolidado uma situação jurídica pacificada, a qual se pretende, agora, modificar por existência de mero e alegado vício instrumental.
    Compulsando os autos, verifica-se que os apontados vícios formais e materiais não se mostram suficientemente densos para afastar a exigibilidade de uma norma que se encontra em plena efetividade há tão longo lapso temporal.
    As leis orçamentárias são temporárias e pautadas em situações já existentes e no caso em tela, a situação apresentada já se encontra consolidada política e faticamente.
    Ademais, acaso não admitido tal fundamento decisório, faz-se necessário considerar que, pela leitura da lei impugnada, conclui-se que se trata de lei formal de efeitos concretos, uma vez que não possui generalidade e abstração suficientes para deflagrar um controle de constitucionalidade, o que, a rigor, sequer admitiria o debate em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
    Em prestígio à autonomia constitucional do Município, em atenção à identidade local, de que são custodiadores, em primeiro lugar, os representantes eleitos pela população, não deve a lei ser declarada inconstitucional.
    Compete ao Presidente da República, conforme o art. 84, IV, a, da Constituição da República, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não importar em aumento de despesa. 
    As normas decorrentes de tal dispositivo, acrescido pela Emenda Constitucional nº 32/2001 adentram automaticamente na ordem jurídica estadual, distrital e municipal, esta em decorrência da regra extensiva do caput do art. 30 da Lei Maior.  Não se reclama quanto à criação dos cargos em comissão e funções gratificadas, que por si só, são inerentes à Administração Pública para as funções de chefia e assessoramento. 
    Como foram criados tais cargos e funções, decorre que a lei não precisaria especificar as funções dos cargos e funções gratificadas, que são, em sentido amplo, ao teor do art. 37, V, da Constituição, de chefia, assessoramento e direção. Note-se que a grande maioria dos cargos tem as funções estabelecidas pela própria denominação dos mesmos, a dispensar norma que viesse a explicitar as funções.
    Além do mais, como não decorre aumento de despesa, ficaria dispensada a interpositisio legislatoris em face da norma decorrente do prefalado art. 84, inciso, IV. 
    De se ressaltar que muitos cargos em comissão foram criados para suprir a falta de profissionais de nível superior na respectiva localidade, como muitas outras fazem por absoluta falta de alternativa, e que a remuneração dos cargos não alcança a remuneração do setor privado.
    Tal situação, portanto, constitui um modo de suprir as necessidades adotadas pela maioria dos Municípios que tem o dever de atender à saúde, educação e a segurança na referida localidade”. 
    Verifica-se portanto, que o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que os cargos em comissão criados pela Lei 909/2011, do Município de Italva, têm suas atribuições suficientemente identificadas, destacando que “a grande maioria dos cargos tem as funções estabelecidas pela própria denominação dos mesmos”.
    Assim, para dissentir do entendimento formulado no acórdão recorrido quanto a este ponto, seria necessário o revolvimento do conjunto probatório inserto nos autos, bem como da análise de legislação local, providências vedadas nesta sede recursal, nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES E DO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 998.083-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 15/2/2018)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA POR LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.186.711-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2019)
    De outro lado, quanto aos cargos comissionados de “Procurador Geral Adjunto” (DAS 2) e “Sub Procurador” (DAS 3), assim dispõem os arts. 131, §2º, e 132 da Constituição Federal/1988:
    “Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
    (…)
    § 2º - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. “
    “Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.”
    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é sólida no sentido da inconstitucionalidade de norma que confere, ao ocupante de cargo em comissão, o desempenho de advocacia pública ou atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 500, DE 10 DE MARÇO DE 2009, DO ESTADO DE RONDÔNIA. ERRO MATERIAL NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO PARCIAL REJEITADA. MÉRITO. CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Conhece-se integralmente da ação direta de inconstitucionalidade se, da leitura do inteiro teor da petição inicial, se infere que o pedido contém manifesto erro material quanto à indicação da norma impugnada. 2. A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por procuradores organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, nos termos do art. 132 da Constituição Federal. Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação técnica e independência funcional desses especiais agentes públicos. 3. É inconstitucional norma estadual que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes. 4. Ação que se julga procedente.” (ADI 4261/RO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/2010)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PÚBLICA. CRIAÇÃO DE ÓRGÃO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há previsão constitucional de obrigação aos municípios de criação de órgão de advocacia pública. Precedentes. 2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento firmado pelo STF no sentido de que é inconstitucional norma que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.064.618-ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/4/2019)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 8.186/2007 (ALTERADA PELAS LEIS nºs 9.332/2011 e 9.350/2011) DO ESTADO DA PARAÍBA: ART. 3º, INCISO I, ALÍNEA “A” (“na elaboração de documentos jurídicos”) E ANEXO IV, ITENS NS. 2 A 21 (NAS PARTES QUE CONCERNEM A CARGOS E A FUNÇÕES DE CONSULTORIA E DE ASSESSORAMENTO JURÍDICOS) – CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO – APARENTE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS RESERVADAS A PROCURADORES DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 132) – PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO CAUTELAR – MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO E DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA – DECISÃO CONCESSIVA DE SUSPENSÃO CAUTELAR DE EFICÁCIA DAS NORMAS IMPUGNADAS INTEIRAMENTE REFERENDADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO. O SIGNIFICADO E O ALCANCE DA REGRA INSCRITA NO ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: EXCLUSIVIDADE E INTRANSFERIBILIDADE, A PESSOAS ESTRANHAS AO QUADRO DA ADVOCACIA DE ESTADO, DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DE PROCURADOR DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL. – É inconstitucional o diploma normativo editado pelo Estado-membro, ainda que se trate de emenda à Constituição estadual, que outorgue a exercente de cargo em comissão ou de função de confiança, estranho aos quadros da Advocacia de Estado, o exercício, no âmbito do Poder Executivo local, de atribuições inerentes à representação judicial e ao desempenho da atividade de consultoria e de assessoramento jurídicos, pois tais encargos traduzem prerrogativa institucional outorgada, em caráter de exclusividade, aos Procuradores do Estado pela própria Constituição da República. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Magistério da doutrina. – A extrema relevância das funções constitucionalmente reservadas ao Procurador do Estado (e do Distrito Federal, também), notadamente no plano das atividades de consultoria jurídica e de exame e fiscalização da legalidade interna dos atos da Administração Estadual, impõe que tais atribuições sejam exercidas por agente público investido, em caráter efetivo, na forma estabelecida pelo art. 132 da Lei Fundamental da República, em ordem a que possa agir com independência e sem temor de ser exonerado “ad libitum” pelo Chefe do Poder Executivo local pelo fato de haver exercido, legitimamente e com inteira correção, os encargos irrenunciáveis inerentes às suas altas funções institucionais. CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO: A QUESTÃO DO VALOR JURÍDICO DO ATO INCONSTITUCIONAL (ADI 2.215-MC/PE, REL. MIN. CELSO DE MELLO). O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA E NA DOUTRINA CONSTITUCIONAIS: PLURALIDADE DE OPINIÕES DOUTRINÁRIAS EM TORNO DOS GRAUS DIFERENCIADOS DE INVALIDADE DO ATO INCONSTITUCIONAL. A POSIÇÃO PREVALECENTE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A MODULAÇÃO TEMPORAL COMO TÉCNICA DECISÓRIA DE ABRANDAMENTO, MEDIANTE JUÍZO DE CONCRETA PONDERAÇÃO, DO DOGMA DA NULIDADE DO ATO INCONSTITUCIONAL. DOUTRINA. PRECEDENTES. – Concessão, “ad referendum” do Plenário, por decisão monocrática do Relator, de medida cautelar em sede de fiscalização abstrata. Possibilidade excepcional. A questão do início da eficácia desse provimento cautelar. Execução imediata, com todas as consequências jurídicas a ela inerentes, dessa decisão, independentemente de ainda não haver sido referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – O tríplice conteúdo eficacial das decisões (tanto as declaratórias de inconstitucionalidade quanto as concessivas de medida cautelar) nos processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade: (a) eficácia vinculante, (b) eficácia geral (“erga omnes”) e (c) eficácia repristinatória. Magistério doutrinário. Precedentes.” (ADI 4843 MC-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2015)
    Neste particular, o acórdão recorrido divergiu do entendimento pacificado nesta CORTE, razão pela qual merece ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para declarar a inconstitucionalidade dos cargos de provimento em comissão de “Procurador Geral Adjunto” (DAS 2) e “Sub Procurador” (DAS 3), constantes do Anexo I, da Lei nº 909, de 31 de março de 2011, do Município de Italva.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente